Tribunal: STF
Processo: Rcl 64863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juízo a 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo nº 0020104-48.2023.5.04.0332, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Patricia da Silva dos Santos por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público”.



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada/o nos autos do processo nº 0020104-48.2023.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamada pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a Justiça do Trabalho, em decisão proferida em primeira instância, entendeu pela insuficiência dos documentos juntados aos autos pelo poder público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo, condenando o Município de São Leopoldo a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços. Concluiu, no caso concreto, existir culpa in vigilando do ente municipal, assentando que



    “a fiscalização a ser adotada pelo ente público apta a excluir sua responsabilização pelo adimplemento dos créditos trabalhistas não se limita à observância dos requisitos estabelecidos na Lei n.º 8.666/1993 para a elaboração do edital de contratação do serviço, nem à requisição periódica de documentos e certidões da empresa contratada”.



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente